Tribunal: TJSP
Processo: 1000751-53.2020.8.26.0362
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ARESTO COESO, FUNDAMENTADO E INTELIGÍVEL. EIVAS DO ART. 1.022 DO CPC AUSENTES. INCONFORMISMO E PROPÓSITO INFRINGENTE ALHEIOS A RECURSO DO JAEZ. RejeiÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029636
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000751-53.2020.8.26.0362/50000, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é
embargante ITAÚ UNIBANCO S/A, é embargado LÁZARO MIGUEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) E MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
CARLOS GOLDMAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000751-53.2020.8.26.0362/50000 -Voto no 3159
2
VOTO No: 3159
EDEC.No: 1000751-53.2020.8.26.0362/50000
COMARCA: MOGI GUAÇU (2a VARA CÍVEL)
EBTE. : ITAÚ UNIBANCO S.A.
EBDO. : LÁZARO MIGUEL (JUST GRAT)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ARESTO
COESO, FUNDAMENTADO E INTELIGÍVEL. EIVAS DO ART.
1.022 DO CPC AUSENTES. INCONFORMISMO E PROPÓSITO
INFRINGENTE ALHEIOS A RECURSO DO JAEZ. REJEIÇÃO.
Embargos de declaração opostos pelo réu ao acórdão de
fls. 269/274, que por votação negou provimento às apelações de ambas as partes.
Alega
omissão,
porque
comprovada
a
contratação
eletrônica da renegociação em debate. Desnecessário documento físico a tanto.
É o relatório.
Os embargos de declaração são cabíveis quando o aresto
se ressente de omissão, contradição interna, obscuridade ou erro material (art.
1.022 do Código de Processo Civil).
O presente recurso, porém, vem imbuído de anômalo
propósito infringente - inconformismo, intenção de reexame das provas e da causa
e de modificação do decisum colegiado -, a despeito de o acórdão não padecer de
nenhum daqueles vícios.
Com efeito, ao reconhecer a inexistência de prova da
contratação da renegociação em liça, fê-lo a turma julgadora de modo inteligível,
fundamentado, coeso e exauriente. Confira-se:
“Analiso o recurso do réu.
Restou incontroverso que o autor era correntista do réu e que
recebia sua aposentadoria e efetuava saque, bem como que no
mês de abril de 2019 sacou o valor de R$1.400,00, ficando com
saldo negativo (fl. 157).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000751-53.2020.8.26.0362/50000 -Voto no 3159
3
A discussão gira em torno do contrato de renegociação firmado em
outubro de 2019, móvel da negativação dos dados do autor nos
órgãos de proteção ao crédito.
O réu aduz que o autor compareceu pessoalmente na agência e
realizou a renegociação através de seu cartão com senha; o autor
nega tal afirmação, alegando que possui dificuldades de
locomoção em razão da idade avançada (fl. 15).
Sem disputa o saque de valor superior ao constante da conta
corrente do autor, o que fez com que ficasse com saldo negativo;
mas realmente não há provas da contratação da renegociação,
embora não se negue a possibilidade de produção de prova por
meio de telas sistêmica e eletrônica.
Ocorre que, nos termos do Código de Defesa do Consumidor
(inversão do ônus da prova), cabia ao réu provar o
comparecimento do autor na agência, o que não foi feito. Ademais,
ilação distinta implicaria imputar à parte mais vulnerável a
produção de prova negativa (diabólica), o que não se admite.
Destaca-se que o autor tem 81 anos de idade, devendo ser
observado o princípio do reconhecimento da vulnerabilidade do
consumidor no mercado de consumo (inc. I do art. 4o do Código de
Defesa do Consumidor).
Ainda, nos termos da bem lançada sentença:
'(...) não foi demonstrado minimamente pelo réu, ainda que sob a
forma de impressões de tela de sistemas, a contratação do
alegado refinanciamento, na forma (comparecimento em agência)
e valor apontado na cobrança realizada sob a forma de boleto e
negativação e, especialmente, o fornecimento de informações
mínimas para a contratação, o que, por si só, configura prática
abusiva, nos termos do artigo 39, inciso IV, do CDC (prevalecer-se
da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua
idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe
seus produtos ou serviços).
Portanto, é de rigor a procedência da ação para a declaração de
inexistência do contrato de renegociação de débito no: 484676135

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000751-53.2020.8.26.0362/50000 -Voto no 3159
4
e, por consequência, também declarar indevidas as cobranças
realizadas sob a forma de negativação junto ao SCPC em
04.11.2019, pelo valor de R$518,32 e boleto de cobrança datado
de 06.02.2020, no importe de R$3.123,34'.
A irresignação em apreço não vinga” (excerto do voto
condutor).
Logo, inexiste eiva a sanar nesta oportunidade.
De resto, eventual reforma deve ser pleiteada, se o caso,
por via processual adequada, diversa, porquanto é velho e revelho que recurso do
jaez visa apenas a que se reexprima, nunca a que se redecida, em consagrada
lição de Pontes de Miranda.
Do exposto, rejeito os embargos de declaração.
CARLOS GOLDMAN
Relator